Tribunal: TJES
Processo: 0001950-26.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001950-26.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDER LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001950-26.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDER LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 42. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. OBSERVADO O PATAMAR INDICADO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001950-26.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDER LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 27 de dezembro de 2022, por volta de 21h36min, o apelante foi surpreendido trazendo consigo 22 (vinte e dois) pinos de substância similar a “cocaína”, 27 (vinte e sete) pedras de substância similar a “crack”, 06 (seis) buchas de substância similar a “maconha”, “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso
, ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da quantidade e natureza das drogas encontradas, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

A defesa afirma que a quantidade encontrada em posse do apelante não justifica a exasperação da pena, contudo não lhe cabe razão, na medida que restou comprovado que o apelante trazia consigo 22 (vinte e dois) pinos de substância similar a “cocaína”, 27 (vinte e sete) pedras de substância similar a “crack”, 06 (seis) buchas de substância similar a “maconha”.

Ademais, conforme o artigo 42 preconiza que será levado em consideração, além da quantidade, a natureza da drogas, de forma que restou justificada a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Portanto, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Tampouco há que se falar em reforma da dosimetria, na fase intermediária,
na medida que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante ou atenuante, será aplicada na fração de 1/6, salvo quando houver razão suficiente para aplicar patamar inferior. (Apelação Criminal, 024160290763, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Dessa forma, tendo o Magistrado aplicado o patamar de 1/6, não verifica-se irregularidade a ser sanada.

Portanto, entendo que a r. Sentença foi proferida com total acerto, inexistindo erro de julgamento, ou ilegalidade a ser sanada na presente via recursal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.